Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-64.2020.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001379-64.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TOMAZ BARTH COSTAMILAN - CPF: 787.168.889-87 (APELANTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0008-11 (APELADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (REPRESENTANTE), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

TOMAZ BARTH COSTAMILAN

APELADO:

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
IMPROCEDÊNCIA

- CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA NA SENTENÇA -

ACRÉSCIMO DO VALOR INICIALMENTE SUGERIDO PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PROMOVIDA ANTES DA CITAÇÃO -

AFASTAMENTO DE QUALQUER SUGESTÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO RÉU – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR APENAS NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DA PRÉVIA OITIVA DO AUTOR – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10, 329, INCISO I, 493 E 505, TODOS DO CPC/15 – MANUTENÇÃO DO VALOR INDICADO NA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PROVIDO.

Muito embora o juízo possa promover
ex officio
a correção do valor da causa, tal como lhe permite o §3º do art.292,

há um momento processual oportuno para fazê-lo.

Se antes mesmo do despacho citatório, a parte autora atende à determinação do juízo de origem, promovendo a emenda da inicial para alterar os pedidos de modo a retirar qualquer sugestão de valor a ser arbitrado a título de indenização por danos morais e a parte requerida não oferta qualquer impugnação quanto a esse valor, a decisão que acolhe a emenda sem ressalvas estabiliza-se por força da preclusão consumativa, de maneira que não mais pode ser corrigido pelo juízo por ocasião da sentença sem prévia oitiva do autor, sob pena de violação aos artigos 10, 329, inciso I, 493 e 505, todos do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

TOMAZ BARTH COSTAMILAN

APELADO:

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
TOMAZ BARTH COSTAMILAN

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por danos materiais e morais
n. 1001379-64.2020.8.11.0037 ajuizada por
COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, ainda, corrigiu de ofício o valor da causa, elevando-o de R$14.157,39 para R$114.157,39, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o novo valor atualizado da causa.

Registra o autor que a sentença elevou de ofício o valor da causa, elevando-o em R$100.000,00, em razão de constar da inicial o pedido para que a indenização a título danos morais eventualmente reconhecidos fosse arbitrada em montante não inferior a tal importe.

Inconformado, sustenta que embora em um primeiro momento a petição inicial tenha realmente trazido no item “d” de seu pedido uma verba indenizatória em valor não inferior a R$100.000,00, ao receber a ação, a magistrada singular decidiu que o valor dado à causa estava errado, determinando a emenda da inicial.

Afirma que diante disso, o autor emendou a inicial antes mesmo da citação da ré, aditando-a para retirar do mencionado item
“d”
do seu pedido o requerimento de indenização por danos morais de R$100.000,00, relegando à magistrada condutora da causa o arbitramento dessa verba.

Alega que, na sequência, a mencionada juíza determinou a citação, pelo que se considerou resolvida a situação, tendo em vista que, ao acolher a emenda, ainda consignou no respectivo despacho que
“que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser cabível formulação de pedido de danos morais de forma genérica, sem definição do
quantum debeatur
.”

Assevera que, deste modo, os únicos valores que deveriam compor o “valor da causa”, seriam os
R$2.779,39, constante do item
“b”
, e os R$11.378,00, referentes ao item
“c”
do capítulo dos pedidos da petição inicial, totalizando

R$14.157,39
.

Alega que, diante disso, o magistrado singular teria desrespeitado o art.493 do CPC/15, desconsiderando a emenda à inicial que já havia acolhido.

Defende que mesmo tendo se valido do §3º do art.292 e no inciso III e §5º do art.337, ambos do CPC/15, que preveem a possibilidade de correção do valor da causa, inclusive de ofício, a sentença teria violado o art.10 do mesmo Código, o qual exige a prévia oitiva das partes para tanto.

Argumenta, ainda, que a decisão que acolheu a emenda da inicial não poderia ser mais revista em função da preclusão
pro judicato
.

Pleiteia, no mais, que o colegiado se manifeste expressamente sobre a eventual violação aos artigos 10, 493 e 505, todos do CPC/15.

Com tais argumentos, pugna pela
reforma integral da sentença e, com a anulação da alteração do valor da causa no veredicto, mantendo-se ao final o valor da causa no patamar definido na petição inicial, qual seja, R$14.157,39.

Contrarrazões no ID. n. 125955003, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, as partes firmaram o
Contrato de Compra de soja em grãos
n. 0007040-934 (ID. n. 125954931), através do qual o autor apelante se comprometeu a entregar à compradora ré a quantia de 600.000 Kg de soja em grãos, da safra 2018/2019, no Armazém
CAROLINA ARMAZENS GERALS LTDA
, para ser retirado pela requerida durante o interregno compreendido entre de 20.08.2019 e 25.09.2019, pelo preço total de R$ 750.000,00, o qual deveria ser pago pela adquirente mediante depósito/transferência para

conta corrente n. 0000046611-5, Agência 000802, conta bancária junto ao
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
até o dia 30.09.2019.

Também de acordo com a exordial, apesar de o produtor apelante ter cumprido sua obrigação, entregando todo o produto vendido no local indicado, a requerida não honrou seu compromisso quanto ao pagamento do produto na data estipulada, mas apenas dias depois em banco diverso do avençado, causando-lhe graves prejuízos financeiros, pois tinha compromissos assumidos para a mesma data, os quais também foram pagos com atraso, haja vista a demora da transferência dos valores do banco errado para o correto.

Com tais argumentos, ajuizou a presente demanda indenizatória pugnando pela condenação da compradora ré ao pagamento de R$2.779,39, referentes aos custos que que lhe foram cobrados devido ao atraso no pagamento da obrigação que tinha de ter honrado na data em que o preço ajustado não foi depositado, além de outros R$11.378,00 a título de multa contratual pelo atraso, e mais uma indenização a título de danos morais.

Regularmente processado o feito, a pretensão autoral foi julgada improcedente, tendo ainda o magistrado sentenciante corrigido de ofício o valor da causa para nele acrescentar o montante de R$100.000,00, que o autor havia sugerido na sua inicial como valor mínimo da indenização por danos morais a ser arbitrada, elevando-o, assim, de
R$14.157,39
para
R$114.157,39
.

Inconformado, o autor se insurge contra o ato sentencial pelas razões expostas no relato.

Com efeito, é bem verdade que na inicial, além dos
danos materiais
no importe de
R$2.779,39
, e da
multa contratual moratória
no valor de
R$11.378,00
– únicos valores de que se valeu o autor para a formação do valor da causa, ou seja,
R$14.157,39
(= R$2.779,39 + R$11.378,00) – foi também requerida a condenação da parte requerida ao pagamento de uma indenização a título de danos morais em valor não inferior a
R$100.000,00
. Senão vejamos:

Todavia, não é menos verdade que antes mesmo de proferir o despacho citatório, a magistrada singular determinou a emenda da inicial para que fosse promovido o ajustamento do “valor da causa” ao somatório dos valores correspondentes, em pecúnia, de cada um dos pedidos da inicial.

Em obediência a tal determinação, o autor protocolizou a petição de emenda da inicial no ID. n. 125954940 e, alterando tempestivamente o pedido inicial, tal como lhe permite o inciso I do art.329 do CPC/15, requereu a exclusão do pedido de indenização por danos morais à ordem de R$100.000,00, bem como que referida verba fosse arbitrada segundo a conveniente discrição do julgador, o que dispensaria a correção do valor da causa.

E tal pedido de emenda da inicial foi devidamente acolhido pelo juízo singular em decisão de ID. n. 125954941, na qual, inclusive, consignou que
“o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser cabível formulação de pedido de danos morais de forma genérica, sem definição do
quantum debeatur
”
e, somente depois de considerar preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, recebeu a exordial e, finalmente, determinou a citação da apelada para responder à ação.

Ocorre que, uma vez citada, a ré ofertou contestação sem impugnar o valor da causa.

Assim, não resta dúvida de que, muito embora o juízo possa promover
ex officio
a correção do valor da causa, tal como lhe permite o §3º do art.292, certo é que, na hipótese, o momento oportuno para fazê-lo já ficou para trás, tendo a questão se estabilizado pela preclusão consumativa, tendo em vista que em decisão anterior, não impugnada em tempo e modo devidos, aceitou a emenda da inicial daquele valor dado à causa.

Ademais, a revisão do valor da causa na quadra processual em que ocorreu exigia, inexoravelmente, a prévia oitiva da parte interessada, a qual não pode ser surpreendida sob pena de flagrante violação aos artigos
10, 493 e 505, todos do CPC/15.

Isso só já bastaria para o reconhecimento do equívoco da sentença no pertinente à correção do valor da causa.

Ocorre que ao promover tal correção, a sentença ainda afrontou o art.329 do CPC/15, uma vez que o pedido relativo aos danos morais foi legitimamente alterado pelo autor, ora apelante, que antes da citação da parte adversa, afastou qualquer sugestão de valores a título de indenização a título de danos imateriais.

Com isso, não havia qualquer base objetiva que desse suporte à elevação do valor da causa em R$100.000,00.

Diante disso, a irresignação recursal merece acolhida, uma vez que não se volta contra a improcedência da ação em si – no que, aliás, aquiesceu –, mas apenas quanto à surpreendente correção indevida do “valor da causa”.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo tão somente para afastar a correção do “valor da causa” promovida pela sentença, mantendo-o em
R$14.157,39
, tal como indicado na inicial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022